Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-56.2017.8.05.0096
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000194-56.2017.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE IBIRATAIA -BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOAO JOSE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DANIELA ALMEIDA SILVANY LIMA

RC07

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO ANTERIOR POR ERRO MATERIAL. REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA, DECLARANDO ILEGAL A REDUÇÃO NO VENCIMENTO SOFRIDA PELO IMPETRANTE E RESTABELECENDO A REMUNERAÇÃO POR ELE PERCEBIDA ANTERIORMENTE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONSAGROU, EM SEU ART. 37, XV, O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONFIRMADA EM REEXAME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n. 8000194-56.2017.8.05.0096, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE IBIRATAIA-BA e como interessado JOÃO JOSÉ DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
ANULAR
o acórdão constante no id. 64754677 por ter sido erroneamente juntado aos autos acórdão referente a processo diverso e
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,